Tribunal: STF
Processo: HC 131204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, amparada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes.



    2. Para acolher a versão da defesa de que o Paciente teria cometido o delito imputado sob coação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    3. Ordem denegada.